Tribunal: STF
Processo: ARE 1578252
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Reavaliado o feito após a interposição dos embargos de declaração (eDoc 39), reconsidero a decisão proferida em 24.11.2025 (eDoc 38), bem assim julgo prejudicado o aludido recurso.
No caso, o Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, no bojo do processo n. 3011333-47.2023.8.06.0001, recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão (eDoc 21) do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que examinou as apelações formalizadas por Priscila de Brito Luz Xavier e pelo Instituto dos Servidores do Estado do Ceará.
Entretanto, no âmbito da Reclamação n. 83.601, julguei procedente o pedido para cassar esse julgamento e determinar que outro seja proferido com atendimento ao art. 97 da Carta da República e ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. A decisão transitou em julgado em 20.9.2025.

Desse modo, todos os atos processuais aportados aos autos após o acórdão que restou cassado não mais subsistem.

3. Ante o exposto, determino a devolução do processo à Corte de origem para o cumprimento da decisão prolatada na Reclamação n. 83.601.
4. Publique-se. Em seguida, dê-se baixa imediata.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente